Tribunal: STF
Processo: Rcl 64809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Locaban Ambiental Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo 0189800-76.1995.5.07.0010.



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Expõe o seguinte contexto fático: 



    “Senhor Ministro Presidente, trata-se de reclamação trabalhista em fase de execução, processo 0189800-76.1995.5.07.0010 (integra em anexo), que determinou a inclusão no polo passivo de empresa que, supostamente, formaria Grupo Econômico com a Executada principal dos autos referidos. 



    8. Ocorre que observamos, em 25 de maio de 2023, que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Dias Toffoli, em julgamento do RECURSO EXTRAORDINARIO nº 1.387.795, de MINAS GERAIS, exarou determinação no sentido de suspender todos os processos trabalhistas em que houve a inclusão no polo passivo, durante a fase de execução, de empresa integrante de suposto grupo econômico sem que ela tenha participação da etapa de instrução e apresentado sua defesa. Referida suspensão deverá ser mantida até que o STF julgue o Tema 1.232 (RE 1.387.795/MG), de repercussão geral. 



    9. A Decisão se aplica a esta reclamante, visto que a situação enfrentada nos autos em trâmite no Juízo do 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE se enquadra perfeitamente na matéria levada à esta Corte Suprema quando do enfrentamento do Tema 1.232. 



    10. A 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, ora reclamada, mesmo com a ciência da decisão de repercussão geral deste STF, conforme se infere de petição protocolada no dia 22/09/2023 (id. 3ed881f), nos autos do proc. n. 0189800-76.1995.5.07.0010 deu prosseguimento à execução naqueles autos contra esta reclamante.” (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, assevera que “perfeitamente aplicável ao apelo desta autora a decisão de repercussão geral do Tema 1.232 do STF, em se tratando o caso de inclusão no polo passivo em fase de execução, sem que tenha exercido seu direito de defesa em instrução, posto que esta reclamante fora incluída no polo passivo apenas em fase de execução, sob argumento de que formaria com a executada principal dos autos n. 0189800-76.1995.5.07.0010 um suposto Grupo Econômico. Logo, o prosseguimento dos atos executórios naqueles autos afronta inadmissível à determinação desta SUPREMA CORTE”. (eDOC 1, p. 6)



    Diante disso, requer:



    a) O deferimento de liminar, inaudita altera pars, com vistas ao que dispõe o art. 1.035, § 5º, do CPC, para fins de suspender a tramitação da execução nos autos do proc. nº 0189800-76.1995.5.07.0010, em trâmite no Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE , contra esta Reclamante até o julgamento final do Tema 1.232 (RE 1.387.795/MG), ademais, de determinar, também em caráter liminar, a liberação de todo e qualquer constrição que haja em nome da ora Reclamante em relação aos autos informados, ademais de suspender, até ulterior deliberação, toda e qualquer nova medida constritiva em face dos bens da ora Reclamante; 



    b) No mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, determinando, em consonância com o disposto no Art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão definitiva da execução contra esta peticionante nos autos do proc. nº 0189800-76.1995.5.07.0010, em trâmite na 10ª Vara do trabalho da Comarca de Fortaleza/CE, até julgamento final do Tema 1.232 (RE 1.387.795/MG), bem como a liberação de todo e qualquer constrição que haja em nome da ora reclamante em relação aos autos informados, ademais da ”. (eDOC 1, p. 13) 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 57 - ID: 43384561)



    A citação do beneficiário restou frustrada, consoante documento acostado no eDOC 58 (ID: f6c01792).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a empresa reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    A decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “(...)



    De fato, o STF, através do Tema 1.232 determinou a suspensão nacional de todos as execuções trabalhistas em que se discute a possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC). 



    Colaciono um trecho do Tema 1.1232 ‘(...)Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento.’ 



    Entendo também que a decisão acima abrange a instauração do IDPJ na execução, não devendo, portanto, se discutir a inclusão de empresas que sejam sócias de outras empresas e que não participaram da fase de conhecimento. 



    No entanto, entendo que o tema do STF não abrangeu o IDPJ para inclusão dos sócios formais ou ocultos, bem como sobre cotas dos sócios, eis que o Tema acima não versou, em nenhum momento sobre tais particularidades, bem como pelo fato de que tal medida deve ser analisada de modo restritivo, conforme art. 489, § 3º, do CPC ‘A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. 



    Dito isto, determino A PENHORA DAS QUOTAS DA(O) SÓCIO(A) JORGE FERREIRA SAAD e NEUZA FERREIRA SAAD; Sr. JOSÉ EDNARDO TEIXEIRA e ELIANE DA SILVA GADELHA NAS EMPRESAS LOCABAN AMBIENTAL LTDA - CNPJ 19.048.559/0001-10 e LOCABAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA - CNPJ 17.168.489/0001-08, ATÉ O LIMITE DE R$ 39.571,53. 



    Ressalte-se que não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade, uma vez que os valores fazem parte do patrimônio pessoal da Sócia em dinheiro e disponibilizado em quotas em outras empresas.



    Ora, a partir do momento que não são localizados bens e direitos em nome da parte executa e sócia, tal medida faz-se necessária, pelo claro desvio de patrimônio da devedora principal para si (sócio executado) e desviado o seu patrimônio para a segunda empresa (quotas de capital integralizado), assim procedendo, em cadeia, para frustrar o pagamento de créditos trabalhistas.



    Considerando o PODER GERAL CAUTELAR (art. 279 do CPC), que permite a esse magistrado determinar as medidas que considerar adequadas à efetivação de uma tutela provisória cautelar preventiva, bem como o dever do Juiz da Execução em buscar os bens de acordo com a ordem de liquidez, de modo a obter os recursos para a satisfação da obrigação com o menor esforço e gasto por parte do Poder Judiciário, ainda com fundamento no art. 878 da CLT c/c art 133 e seguintes do CPC e tendo em vista a natureza alimentar do crédito trabalhista e a declaração de hipossuficiência do empregado, sendo que o atraso no adimplemento da obrigação lhe retira a possibilidade de arcar com despesas inadiáveis relacionadas à sobrevivência, caracterizando desde logo o perigo de dano exigido no artigo 300, do CPC, determino, como tutela de urgência de natureza cautelar, a utilização dos convênios da execução, medida que encontra amparo no artigo 6º, §2º, da IN 39 do TST C/C o §2º do artigo 855- A e art 301 do CPC. Montante condenatório aproximado: R$ 39.571,53”. (eDOC 50 - ID 3cf6fcb5)



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, extrai-se ainda os seguintes esclarecimentos:



    “O processo principal 0189800-76.1995.5.07.0010 diz respeito a reclamação trabalhista ajuizada por NELSON ENRIQUE PINEDA ALDANA e, quando proposta a presente Reclamação, havia sido indeferido o pedido de suspensão do feito, por entender que o caso não se adequa à hipótese tratada no Tema 1.232 do STF (RE n. 1.387.795/MG). 



    (...)



    Após manifestações do autor (ID. 1bdcc77, ID. 742b9a3 e ID. cacd0af) requerendo a inclusão da LOCABAN no polo passivo da ação, justificado no instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido. 



    Após interposto Agravo de Petição pelo reclamante, a 3ª Turma do Egrégio Tribunal da 7ª Região decidiu dar parcial provimento ao recurso com a finalidade de determinar a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. 



    Importante dar ênfase ao fato de que, na fundamentação do decisum, foi tratada da diferença entre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e o de grupo econômico, como se observa mediante análise do seguinte trecho (ID. 94b0761): 



    (...)



    Assim, além da determinação de instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica ao juízo de primeiro grau, o acórdão, que não foi alvo de recursos, tratou expressamente da diferença de tratamento que deve se dar entre tal instituto e a hipótese de grupo econômico. Portanto, a decisão que determinou a instauração do IDPJ tornou-se definitiva e transitou em julgado, sendo os autos remetidos ao juízo de origem (ID. dc0a0b1). 



    O incidente inverso foi instaurado em 07/08/2020, sendo determinada a inclusão no polo passivo da lide da empresa LOCABAN – CNPJ 06.007.656/0001-12 (ID. 530d08e). Foi certificado nos autos que a LOCABAN foi notificada, mas deixou de apresentar manifestação (ID. 4d50954), motivo pelo qual foi determinada a execução da parte nos sistemas de localização patrimonial disponíveis. 



    É possível notar que até o presente momento não havia decisão julgando o IDPJ após a oportunizada a manifestação à parte, na forma prevista no art. 136 do CPC, vício que mereceu ser sanado. No entanto, ainda sem o julgamento do incidente, o autor foi notificado para apresentar manifestação, no prazo de 30 dias, e requerer a adoção dos atos de execução que entender cabíveis, sob pena de o processo ser enviado ao arquivo provisório (ID. 0787564). 



    Em resposta, a parte reclamante requereu, em 05/12/2021, o reconhecimento do grupo econômico formado entre LOCA BAN - JORGE F SAADE - EPP - CNPJ: 06.007.656/0001- 12 – já incluída no polo passivo da lide em razão do IDPJ – e as empresas LOCABAN AMBIENTAL LTDA – CNPJ 19.048.559/0001-10 E LOCABAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA – CNPJ 17.168.489/0001-08 (ID. 8aef98e). 



    Em decisão proferida em 09/02/2022, o grupo econômico foi reconhecido e determinado o redirecionamento da execução em face de LOCABAN AMBIENTAL LTDA - CNPJ 19.048.559/0001-10 e LOCABAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA - CNPJ 17.168.489/0001-08 (ID. 9cbb082). 



    LOCABAN AMBIENTAL LTDA (ID. eb7e563) e LOCABAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA (ID. 7f85a12), no entanto, peticionaram nos autos, trazendo tese em comum relativa ao equívoco judicial ao incluir as empresas no polo passivo sem que elas tenham feito parte da lide na fase de conhecimento, além de argumentos acerca da ausência de responsabilidade pelo pagamento do valor executado nos autos. 



    Não obstante, o juízo rejeitou os pedidos das referidas empresas, determinando a citação para pagar ou garantir o juízo em 48 horas, sob pena de execução (ID. 5cc9dac), o que não foi feito e, por isso, foram realizadas tentativas de localização de patrimonial. 



    Em 22/09/2023, LOCABAN AMBIENTAL LTDA (ID. 3ed881f) e LOCABAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA (ID. a934d86) peticionaram novamente nos autos suscitando a necessidade de suspensão do processo, ante a tese firmada no Tema 1232 do STF (RE 1.387.795/MG). 



    O juízo rejeitou o pedido (ID. c5b2b75), sob o fundamento de que ‘o tema do STF não abrangeu o IDPJ para inclusão dos sócios formais ou ocultos, bem como sobre cotas dos sócios, eis que o Tema acima não versou, em nenhum momento sobre tais particularidades, bem como pelo fato de que tal medida deve ser analisada de modo restritivo, conforme art. 489, § 3º, do CPC ‘A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.’ E, por fim, determinou a penhora das quotas dos sócios das empresas: ‘Dito isto, determino A PENHORA DAS QUOTAS DA(O) SÓCIO(A) JORGE FERREIRA SAAD e NEUZA FERREIRA SAAD; Sr. JOSÉ EDNARDO TEIXEIRA e ELIANE DASILVA GADELHA NAS EMPRESAS LOCABAN AMBIENTAL LTDA - CNPJ 19.048.559/0001-10 e LOCABAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA - CNPJ 17.168.489/0001-08, ATÉ O LIMITE DE R$ 39.571,53.’”. (eDOC 57 - ID: 43384561)



    Pois bem.



    Anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado na decisão reclamada acima transcrita, o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica (IDPJ) teve como finalidade a inclusão no polo passivo da execução empresas pertencentes aos devedores, com a determinação da penhora das quotas dos sócios devedores, hipótese não abarcada no tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere, apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023; grifo nosso)



     



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente